Tribunal: TJMT
Processo: 1016578-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016578-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.774.641-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS - CPF: 052.577.701-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE E IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS – PEDIDO DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DO GENITOR – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELATES – INSUFICIÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A imputação de crime envolvendo violência e grave ameaça à pessoa [roubo com efetivo emprego de arma de fogo e concurso de agentes] impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque “
não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018
” (STJ, HC nº 628.455/RJ). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 646.627/SP; AgRg no HC 687.917/PR; HC n. 757.211/MG.

“
Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente se encontra presa cautelarmente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com os filhos menores, pois residem e estão sob os cuidados da avó materna [...]
” (TJMT, HC N.U 1010788-10.2022.8.11.0000).

A fuga do distrito da culpa e o período que permaneceu foragida [mais de dois anos] elidem a adequação de medidas alternativas à segregação diante da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal (STJ, RHC 99.751/GO; TJMT,
HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000), sobretudo se não juntado aos autos comprovante de endereço atualizado da paciente, a possibilitar sua vinculação ao processo, em colaboração à Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016578-72.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S):

DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA E OUTRO

PACIENTE(S):

JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJe N.U 0001956-41.2019.8.11.0022), que a condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e indeferiu a prisão domiciliar - art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Os impetrantes sustentam que a paciente tem um filho de
1 (um) ano e 11 (onze) meses de
idade,
de modo que sua presença seria imprescindível aos cuidados da criança.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a custódia preventiva em domiciliar ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 140011166), com documentos (ID 140011171/ID 140011183).

O pedido liminar foi indeferido (ID 140411747).

O Juízo singular prestou informações (ID 140951155).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA (ART. 318-A, I, CPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA – CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DO GENITOR - – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA FUGA POR MAIS DE UM ANO – SENTENÇA PROLATADA, COM CONDENAÇÃO NO REGIME FECHADO – EXPEDIDA GUIA PROVISÓRIA DE CUMPRIMENTO DE PENA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 140992151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.10.2019, a paciente e os corréus Cliferson Abreu de Bairros, Gilmar Carlos de Mera, Alan Carlos de Mera e Dinacir Lourenço foram denunciados por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas -
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP -, ocorrido em 9.7.2019 (PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022).

Em 15.7.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente e dos corréus com a seguinte fundamentação:

“[...] os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos acusados, consoante os Boletins de Ocorrências, declaração da vítima e as confissões extrajudiciais dos réus Cliferson Abreu de Bairros e Dinair Lourenço, na ocasião de seus interrogatórios perante a Autoridade Policial, afirmando a pratica delitiva juntamente com os demais denunciados, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa levando a conclusão no sentido de que, em liberdade, os representados colocará em risco a paz social, bem como diante do fato dos acusados se evadirem do distrito da culpa, após o cometimento do crime, evidenciando sua intenção de sonegar a devida instrução processual e eventual aplicação da lei penal. [...]

Assim, a fuga dos réus está evidenciada nos autos de inquérito, eis que a Autoridade Policial não encontrou os réus para realizar os seus interrogatórios.

Ademais, constato a necessidade da segregação ante as circunstâncias em que os representados praticaram o delito, em coautoria, portando arma de fogo, adentram a propriedade da vítima, situada em zona rural, enquanto estavam subtraindo os bens de um galpão perceberam que a vítima estava acordada dentro a casa, ocasião em que dois disparos em sua direção, não conseguindo alvejar a vítima. Com isso, resta evidente a periculosidade dos representados na pratica do crime, portanto, tenho que sua liberdade colocará em risco a paz da sociedade. [...]

Já a reiteração criminosa dos denunciados está demonstrada pela sua continuidade na prática de crime roubo majorado, conforme se verifica da Ação Penal n. 7595-11.2019.811.0064 – Código 695191. [...]

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados pela Autoridade Policial e pela representante do Ministério Público, decretando a prisão preventiva dos denunciados Dinancir Lourenço, Clifersson Abreu de Bairros, Gilmar Carlos de Mera, Alan Carlos de Mera e Juliana Pereira de Oliveira. [...]”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022)

Em 27.1.2021, a paciente constituiu advogada [Ellen Marcia Galvão Itacaramby, OAB/MT n. 16.989/O] para representá-la na ação penal e apresentou resposta à acusação (PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022).

Em 10.10.2021, o juiz da causa condenou a paciente por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e negou o direito de recorrer em liberdade por entender que persistem os fundamentos da custódia preventiva, sobretudo porque estava foragida há 1 (um) ano (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022).

Em 26.10.2021, a paciente interpôs apelação criminal e apresentou as razões recursais, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas ou redução das penas (PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022).

Em 12.7.2022, o mandado de prisão em face da paciente foi cumprido, em Itiquira/MT (PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022).

Em 14.7.2022, o Juízo singular indeferiu a prisão domiciliar nestes termos:

“[...] a defesa trouxe documento idôneo a comprovar que a ré é genitora da criança Miguel Lorenzo Pereira de Bairros, atualmente com 01 (um) ano e 09 (nove) meses de idade, conforme certidão de nascimento de Id. 89697278.

Por outro lado, com bem destacou a representante do Ministério Público em sua manifestação, o fato de demonstrar ser genitora de uma criança menor de 6 (seis) anos de idade não representa garantia de concessão de prisão domiciliar, por si só, uma vez que é necessária a demonstração da imprescindibilidade de cuidados especiais pelo custodiado ao menor.

Embora a defesa sustente que não há outra pessoa que possa cuidar do filho no ato de sua prisão, o Boletim de Ocorrência n. 2022.187105, elaborado pela Policia Civil de Itiquira juntado no ID. 89697283 – Pág. 3, narra que a ré foi encontrada na Fazenda Tancho Alegre juntamente com o seu marido Clifferson, coautor do crime de roubo apurado nestes autos, o qual está respondendo a esta ação penal em liberdade.

Assim, verifica-se que a criança está sob os cuidados de seu genitor, não havendo, por ora, que se falar que imprescindibilidade de cuidados especiais pela ré ao menor.

Além disso, no caso dos autos, a ré foi condenada, cuja sentença ainda não transitou em julgado, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, portanto, trata-se de crime com grave ameaça, havendo óbice na concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do CPP. Consequentemente, não se aplica o entendimento fixado no julgamento do HC 143.641/SP STF, como sustenta a defesa. [...]

Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar da ré Juliana Pereira de Oliveira, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário. [...]”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juiz de Direito – PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022)

Em 21.7.2022, negou pedido de reconsideração por entender que “
a defesa de Juliana Pereira de Oliveira não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a sua prisão preventiva ou convertê-la em prisão domiciliar
” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022).

Pois bem.

O juiz da causa negou à paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do fato criminoso [roubo majorado], o qual fora praticado em concurso de
5 (cinco) agentes, com divisão de tarefas e mediante efetivo emprego de arma de fogo, inclusive disparos em direção à vítima,
no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter
a paciente permanecido foragida durante toda a instrução processual (STJ,
HC nº 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020).

De fato, a paciente comprovou ser mãe de Miguel Lorenzo Pereira de Bairros, de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, conforme certidão de nascimento (ID 140011171).

Todavia,
o crime imputado envolve violência e grave ameaça à pessoa
[roubo com efetivo emprego de arma de fogo e concurso de agentes],
circunstância que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente porque “
não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018
” (
STJ, HC nº 628.455/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 646.627/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2021; AgRg no HC 687.917/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.9.2021; HC n. 757.211/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.8.2022.

Além disso, como bem consignado pelo Juízo singular, o pai da criança [corréu Cliferson Abreu de Bairros] está em liberdade e reside com o filho, de modo que a paciente não é a única responsável pelos cuidados do menor.

Em caso semelhante [prisão preventiva por roubo majorado e filho menor sob os cuidados de outro familiar], recentemente, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente se encontra presa cautelarmente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com os filhos menores, pois residem e estão sob os cuidados da avó materna [...]”
(TJMT, HC N.U 1010788-10.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022).

Nesse quadro, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Quanto às
medidas cautelares alternativas,
a paciente permaneceu foragida por mais de 2 (dois) anos, tendo sido presa em zona rural do Município de Itiquira/MT, ou seja, em Comarca diversa do distrito da culpa [Pedra Preta/MT]
, cuja distância aproximada é de 300km (trezentos quilômetros).

Merece destaque, ainda, que a prisão da paciente somente foi possível porque os agentes policiais lotados na Delegacia de Itiquira receberam informação de que ela estava residindo em uma fazenda nas proximidades do Município, razão pela qual se dirigiram ao local e cumpriram o mandado que estava em aberto desde 15.7.2020 (ID 140011181). Em outras palavras, a paciente não se apresentou espontaneamente, sendo necessária diligência para sua localização, embora ciente da existência do mandado e representada por
advogado particular no curso da persecução penal (PJE N.U 0001956-41.2019.811.0022).

A fuga do distrito da culpa e o período que permaneceu foragida [mais de dois anos] elidem a adequação de medidas alternativas à segregação diante da necessidade garantir a aplicação da lei penal (STJ, RHC 99.751/GO -

Relator: Min. Jorge Mussi - 7.12.2018).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma delas possui o condão de evitar que o agente que permaneceu foragido por mais de três anos, volte a se fugir da justiça.”
(TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022)

Registre-se, enfim, que os impetrantes não juntaram aos autos comprovante de endereço atualizado da paciente, a possibilitar sua vinculação ao processo, em colaboração à Justiça.

Logo, a substituição se mostra inviável.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022